Tribunal: STF
Processo: ARE 1437370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR (ACDM). ANEXO II DA LEI Nº 13.954/2019. PREVISÃO EXPRESSA DE ÍNDICES DIVERSOS, CONFORME HIERARQUIA E PATENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO ANEXO II DA CITADA LEI, PARA PASSAR A SER PAGO O VALOR MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL. VEDAÇÃO DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA VINCULANTE N. 37. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1.A parte Autora requer seja declarado inconstitucional o Anexo II da Lei nº 13.954/2019, que escalona o percentual do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar (ACDM), para pagamento das diferenças do referido adicional, tendo por base o índice de 41% (quarenta e um por cento).



    2. A sentença rejeitou liminarmente o pedido sob o fundamento que: a) lei expressamente vedou a percepção cumulada dos adicionais de tempo de serviço e de compensação por disponibilidade militar, assegurando, todavia, a percepção do adicional de tempo de serviço, caso fosse mais vantajoso do que o novo adicional; b) a garantia do direito adquirido prevista no art. 5º, XXXVI, da CF não impede a modificação para o futuro do regime de vencimentos do servidor público, civil ou militar, desde que não implique diminuição no quantum percebido pelo servidor; c) não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    3. A parte Autora arguiu, em síntese, que “não há similitude entre adicional por tempo de serviço e adicional de disponibilidade (...) É questão de direito adquirido (...) o que torna premente a reforma da sentença”. Pugnou ao final pelo provimento do recurso.



    4.Em contrarrazões, a parte Ré, em preliminar de mérito, pugnou pela ausência dos requisitos para a concessão do pedido da assistência judiciária gratuita e pela incompetência absoluta do juizado especial federal para a causa. No mérito, pela improcedência do pedido sob o fundamento de: a) impossibilidade de cumulação dos referidos adicionais; b) validade do escalonamento dos percentuais fixados a título de adicional de compensação por disponibilidade militar; c) não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    5.Da assistência judiciária gratuita. O benefício da justiça gratuita, previsto na Lei nº 1.060/50, é devido àqueles que percebem valores inferiores à quantidade de dez vezes a remuneração básica do trabalhador brasileiro, e àqueles que percebem valores superiores a este parâmetro, desde que comprovem ser insuficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais. Nesse sentido, faz jus ao benefício a parte autora, conforme a jurisprudência do e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região:



    "A 1ª Seção desta Corte firmou jurisprudência no sentido de que tem direito ao benefício de gratuidade de justiça a parte que afirmar, na petição inicial, não ter condições de arcar com as despesas do processo, demonstrando renda líquida de até 10 (dez) salários mínimos" (AC 0025846-37.2013.4.01.3900 / PA, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 11/05/2017)”.”



    6.Da incompetência absoluta do Juizado Especial Federal. É de se afastar a preliminar de incompetência absoluta suscitada sob a alegação de anulação de ato administrativo. Com efeito, nos termos do art. 3º, § 1º, III, da Lei nº 10.259/2001, não se incluem na competência do Juizado Especial Federal as causas que visem à anulação ou a cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e de lançamento fiscal. Contudo, no caso, a parte Autora não requer a anulação ou cancelamento de ato administrativo, mas pleiteia o reconhecimento do direito a percepção do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar (ACDM) no percentual de 41% (quarenta e um por cento) sobre o seu soldo, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes. Rejeita-se a preliminar.



    7. O Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar foi criado pela Lei n. 13.954/2019 (art. 8º), in verbis:



    “[...] é criado o adicional de compensação por disponibilidade militar, que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva, nos termos estabelecidos em regulamento. § 1º É vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso. § 2º Os percentuais de adicional de compensação por disponibilidade militar inerentes a cada posto ou graduação, definidos no Anexo II a esta Lei, não são cumulativos e somente produzirão efeitos financeiros a partir da data nele indicada. § 3º O percentual do adicional de compensação por disponibilidade militar é irredutível e corresponde sempre ao maior percentual inerente aos postos ou graduações alcançados pelo militar durante sua carreira no serviço ativo, independentemente de mudança de círculos hierárquicos, postos ou graduações”.



    8. Assim, de acordo com o dispositivo acima indicado, os percentuais relativos ao Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, estabelecido de acordo com a hierarquia de patentes, constam do Anexo II da Lei nº 13.954/2019. Pelo anexo, o adicional fixado para o Terceiro Sargento, posto ocupado pela parte Autora, conforme contracheque juntado (ID 113481797), é de 16% sobre o soldo. Já por esse prisma, não há razão para a alteração (com incremento) de índice pretendido, uma vez que sua aplicação pela Administração está de acordo com a previsão legal.



    9. Na verdade, o pedido inicial e toda a fundamentação a seu favor dependem essencialmente de o ACDM previsto pela Lei nº 13.954/2019 ter natureza jurídica de Revisão Geral Anual (RGA), tal qual aludida no art. 37, X, parte final, da CF. Pois somente na RGA, nos termos do dispositivo constitucional, não deve haver "distinção de índices". As demais alterações na remuneração dos servidores públicos não estão submetidas pela Constituição a essa vedação. Portanto, se o ACDM tiver natureza jurídica distinta da RGA, o pedido inicial e toda a fundamentação a seu favor se tornam insubsistentes, logo os argumentos deduzidos em favor da tese de que tal ACDM tem natureza jurídica da RGA do art. 37, X, parte final, da CF, não convencem.



    10. A motivação do projeto que deu origem à Lei 13.954/2019, ao dizer que se tratava de dispor de maneira geral "sobre a reestruturação da carreira dos militares e tem por objeto aperfeiçoar a legislação aplicável aos militares das Forças Armadas", não outorga ao ACDM a natureza jurídica da RGA. Aquela exposição de motivo aduz que "são propostas medidas que visam reformular o Adicional de Habilitação, adequar a Ajuda de Custo e estabelecer o Adicional de Disponibilidade Militar, ao mesmo tempo em que se propõe institucionalizar uma política pública do Estado Brasileiro para esses militares". Portanto, desde a motivação do projeto, o ACDM foi considerado como tendo natureza de instituto remuneratório novo, e não de RGA.



    11. Já a RGA é uma alteração da remuneração dos servidores públicos e serve para se rever o valor nominal dos pagamentos a partir de critérios previstos no art. 2º, Lei n. 10.331/2001. É uma alteração uniforme, pois a Constituição prescreve que deve ser implementada "sem distinção de índices". Essa forma de alteração da remuneração deve ser compreendida e aplicada distintamente, segundo seus critérios específicos, em relação a outras formas de alteração da remuneração dos servidores. Propicia uma forma de "reajustamento" da remuneração, mas na sua especificidade não há de ser confundida com a reestruturação da carreira, como muitas vezes praticada.



    12. Portanto, a Lei nº 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar, ao fixar índices diferenciados para o pagamento do Adicional de Disponibilidade de Compensação Militar, não afrontou o art. 37, X da Constituição Federal, na medida em que o aludido ADCM não tem a mesma natureza de revisão geral remuneratória. Por isso, no caso sob julgamento, não se configura violação ao disposto no art. 37, X, parte final, CF, nem à Lei nº 10.331/2001, que regulamentou o dispositivo constitucional.



    13. Por essa razão, aliás, não há que se falar na aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 340, RE n. 584.313 (28,86%), que reconheceu, naquela hipótese, tratar-se de revisão geral remuneratória. No caso sob julgamento, embora o ADCM acarrete aumento de remuneração para a maioria dos militares, não tem, como dito, natureza de RGA, uma vez que a Lei nº 13.954/2019 foi editada com o intuito de reestruturar a carreira militar e não de promover revisão geral de vencimentos.



    14. O fato de todos os oficiais e praças terem sido agraciados com o ACDM não o torna uma verba com a mesma natureza de RGA e nem com necessidade de o índice a ser aplicado seja exatamente o mesmo para todos os níveis da hierarquia militar. O militar tem seu soldo baseado no grau de responsabilidade e função, sendo essa uma razão relevante para que o ACDM também possa ser variado, inclusive quanto ao índice aplicado. Afinal, não há ofensa ao princípio da igualdade, se a lei estabelece regras diferentes para pessoas que se encontram, também, em situações diferentes, de acordo com o entendimento explicitado pelo STF, ao longo do tempo.



    15. Enfim, não há mesmo como acolher a tese defendida pela parte Autora de que, em razão do princípio da isonomia, todos os militares fazem jus ao ACDM no patamar de 41%, inclusive porque a pretensão, assim formulada e defendida, contraria a previsão da Súmula Vinculante nº 37, de observância obrigatória pelo Poder Judiciário, no sentido de que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    16. No mesmo sentido deste Acórdão, precedente da Segunda Turma Recursal, no processo n. 1035464- 87.2020.4.01.3400, Relator Juiz Federal David Wilson de Abreu Pardo, julgamento na Sessão de 12/05/2021.



    17.Recurso conhecido e, no mérito, não provido.



    18.Honorários advocatícios pela parte Recorrente em 10% sobre o valor corrigido da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/1995), com suspensão do pagamento enquanto a parte credora não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da Gratuidade de Justiça, extinguindo-se a dívida cinco anos após o trânsito em julgado deste Acórdão (artigo 98, § 3º, NCPC).



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes o RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente